Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707440-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCILIA NUNES DE LUCENA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO QUE FIGURA COMO FIADOR. RETIRADA DA SOCIEDADE. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO FIDEJUSSÓRIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 12461218. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu para reformar a sentença e afastar o entendimento acerca da inexistência de débito relativo a contrato de abertura de crédito, firmado entre as partes. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). 4. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no caso dos autos. 5. No caso, a parte autora, ora recorrida, era sócia da empresa Pandoca Panificadora e figurou como fiadora no Contrato de Abertura de Crédito realizado junto ao Banco (BB Giro Rápido, contrato n. 82606948). Posteriormente, em 2013, retirou-se da sociedade (ID 12461162) e transferiu suas cotas sociais, no entanto, continuou sendo cobrada por débitos referente ao contrato bancário firmado quando ainda era sócia-fiadora da empresa. 6. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, a retirada de sócio-fiador, por si só, não significa a exoneração automática da fiança, nem quanto ao sócio-fiador, nem quanto aos demais fiadores, impondo-se, para tanto, a comunicação ao mutuante da alteração societária e a substituição do garantidor. Portanto, a retirada de sócio da empresa em favor da qual concedeu fiança em contratos bancários, por si só, não afasta a obrigação fidejussória assumida, devendo, caso queira, exonerar-se da fiança mediante comunicação ao credor, na forma do art. 835 do Código Civil. 7. No presente caso, não houve uma notificação formal acerca da alteração societária e da retirada da fiadora da sociedade. A realização de um Compromisso de Pagamento - Extrajudicial (ID 12461200), firmado em 11/07/2016, referente ao contrato de abertura de crédito n. 82606948, onde consta os novos sócios, não isenta a autora da responsabilidade da dívida firmada junto ao banco porque a saída da sociedade não implica, de forma automática, a extinção da fiança, conforme já mencionado. A despeito da renegociação da dívida pelos novos sócios, não presume a extinção da fiança. O compromisso de pagamento não se caracteriza como novação da dívida, conforme constatou no próprio termo (item 2 - ID 12461200 -pág. 3), não sendo uma das causas de extinção da fiança conforme disposição do artigo 838 do Código Civil. 8. Nos termos da Lei, a retirada de um sócio da sociedade não é hipótese de exoneração de fiança prestada em favor daquela. A despeito da retirada da recorrida da sociedade e que os novos sócios assumiram a dívida anterior através do compromisso de pagamento, ela permanece responsável pela dívida. 9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. 10. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1226730, 07074401320198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação ao Código de Processo Civil e ao Código Civil, bem como “a dignidade da pessoa humana, a sua intimidade, a vida privada e sua honra”, por ter o acórdão recorrido julgado improcedente o pedido da autora com fundamento nos arts. 835 e 838 do Código Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a autora ser beneficiária da justiça gratuita que ora defiro diante dos documentos juntados na ID 19024102. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de ter defendido a existência de repercussão geral, não a realizou em tópico específico, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. É pacífico o entendimento da Corte Suprema acerca da necessidade de apresentação desse pressuposto em tópico exclusivo, devidamente fundamentado. Nesse sentido: "Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. CABIMENTO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1o, DO RISTF. 1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2o, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 11.418/2006, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”). 2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário. 3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou o não cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos juizados especiais. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 798270 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2015 PUBLIC 15-04-2015) Além disso, a recorrente não indicou os dispositivos constitucionais violados. Afirmou que o acórdão recorrido contrariou e negou vigência ao Código Civil e Código de Processo Civil. Dessa forma, não há como se ter a exata compreensão da controvérsia, o que atrai o óbice contido no enunciado no 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. 1. A ausência de indicação de dispositivo constitucional violado nas razões do apelo extremo atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados ao processo, e em legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor e Código de Processo Civil). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como encontra óbice nos enunciados 279 (“para simples reexame de prova nao cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) das súmulas do STF: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Consumidor. Serviços bancários. Dano moral. Prequestionamento. Ausência. Dever de indenizar. Valor. Fixação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. A Corte de origem concluiu, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, bem como que o agravante tinha o dever de indenizar a agravada pelo dano moral por ela sofrido. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 712925 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 24-04-2013 PUBLIC 25-04-2013) Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo diante da inadmissão do Recurso Extraordinário, consoante inciso III do § 5o do art. 1.029 do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal